Tribunal: STJ
Processo: 0812546-30.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218275 - MA (2025/0225917-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
(PRESO)
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO
CORPUS.
DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO
AFERÍVEIS
PELA
VIA
DO
.
PRISÃO
WRIT
PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENORES DE
IDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA.
IMPOSSÍVEL
INFERIR
REGIME.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No procedimento do
, bem como em
habeas corpus
seu respectivo recurso, não se permite a produção de
provas, pois essa ação constitucional deve ter por
objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso
não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
3. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade com base
na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois,
além de o recorrente e o corréu estarem na
companhia de dois adolescentes no momento do
flagrante,
o
que
denota
maior
gravidade
e
reprovabilidade da conduta, houve a apreensão de 82
pedras de
e 20 trouxinhas de cocaína, já
crack
fracionadas, indicando que estavam prontas para
comercialização.
4. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão
cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual
regime prisional a ser fixado em caso de condenação
Documento eletrônico VDA50241111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c0e4ac0b-9369-4120-8480-45f9203ada61

(e
consequente
violação
do
princípio
da
homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/4/2021
19/4/2021
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50241111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c0e4ac0b-9369-4120-8480-45f9203ada61

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218275 - MA (2025/0225917-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
(PRESO)
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO
CORPUS.
DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO
AFERÍVEIS
PELA
VIA
DO
.
PRISÃO
WRIT
PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENORES DE
IDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA.
IMPOSSÍVEL
INFERIR
REGIME.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No procedimento do
, bem como em
habeas corpus
seu respectivo recurso, não se permite a produção de
provas, pois essa ação constitucional deve ter por
objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso
não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
3. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade com base
na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois,
além de o recorrente e o corréu estarem na
companhia de dois adolescentes no momento do
flagrante,
o
que
denota
maior
gravidade
e
reprovabilidade da conduta, houve a apreensão de 82
pedras de
e 20 trouxinhas de cocaína, já
crack
fracionadas, indicando que estavam prontas para
comercialização.
4. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão
cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual
regime prisional a ser fixado em caso de condenação
Documento eletrônico VDA49896506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:15
Código de Controle do Documento: ccd88833-6bfc-44fb-acd5-926d99e55896

(e
consequente
violação
do
princípio
da
homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/4/2021
19/4/2021
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ALBERTO
TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO contra a decisão de fls. 133-136, que negou
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a prisão preventiva do
agravante caracterizaria constrangimento ilegal, uma vez que a medida teria
sido fundamentada em razões genéricas e abstratas, como a gravidade da
conduta e a quantidade de droga apreendida na ocorrência.
Sustenta que não haveria indícios suficientes do concurso do
agravante no crime de tráfico de drogas, tendo em vista que nada foi apreendido
em seu poder e que os adolescentes apreendidos já portavam drogas
consigo antes de ingressarem no imóvel em questão.
Ressalta que a quantidade de droga apreendida não é especialmente
elevada e destaca que o agravante é primário, possui residência fixa e
ocupação lícita, não registra anotações criminais e tem vínculos sociais
estabelecidos.
Argumenta que a prisão preventiva seria medida desproporcional em
relação à pena que poderá ser aplicada ao agravante, alegando que ele fará jus
à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Defende, ainda, que seria suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão no caso.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante, ainda que mediante a aplicação de medidas
cautelares alternativas, ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49896506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:15
Código de Controle do Documento: ccd88833-6bfc-44fb-acd5-926d99e55896

Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas
, bem como em seu respectivo recurso, não se permite a produção de
corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
No mais, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 54-55 – grifo
nosso):
Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a
constatação do
e do
Fumus Commissi Delicti
Periculum Libertatis
insculpidos sob a égide do art. 312 do CPP. Em relação ao
, verifica-se a existência de elementos
Fumus Commissi Delicti
que corroboram a materialidade dos delitos e apontam fortes
indícios de serem, os flagranteados, autores dos crimes,
consoante termos de depoimentos e documentos acostados.
Ressalte-se que nesta fase processual não se exige o mesmo
grau de certeza reclamado para uma condenação ou absolvição.
No que toca ao
, encontra-se configurada
Periculum Libertatis
uma das hipóteses fixadas no art. 312,
, do CPP, qual seja,
caput
a garantia da ordem pública, considerando a reprovabilidade e a
gravidade da condutas imputadas aos autuados, bem como as
circunstâncias do fato, posto que, no momento das prisões,
foram encontradas substâncias de naturezas diversas e em
considerável quantidade, quais sejam, crack (82 pedras) e
cocaína (20 trouxinhas), estando os flagranteados na companhia
de dois adolescentes, fato que corrobora a decretação das suas
prisões preventivas e demonstra também o perigo gerado pelo
. Associado a isso, vislumbra-se que,
estado de liberdade deles
no caso em tela, se admite a decretação da prisão preventiva,
pelo fato dos crimes imputados aos autuados terem juntos pena
máxima superior a 04 anos, na forma do art. 313, I, do CPP.
Nesta senda, nota-se que a situação sob exame repele a
concessão da liberdade e a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, por se
mostrarem ineficientes ao caso, o que demonstra que a
segregação dos flagranteados é providência necessária, posto
que o fato deles serem primários, terem trabalho e residência
fixa não são elementos suficientes para impedir a decretação da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais desta,
como se observa no presente caso. Sendo assim, diante da
fundamentação supra, a prisão dos autuados deve ser mantida,
não cabendo a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, merecendo prosperar a representação pela prisão
preventiva
formulada
pelo
.
Ante
o
exposto,
Parquet
considerando os fatos e documentos apresentados e a
manifestação do Ministério Público, CONVERTO a prisão em
flagrante de CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA49896506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:15
Código de Controle do Documento: ccd88833-6bfc-44fb-acd5-926d99e55896

e FRANCISCO DOS SANTOS GALVÃO em prisão
FILHO
preventiva [...].
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em
flagrante, houve a apreensão de 82 pedras de
e 20 trouxinhas de cocaína,
crack
já fracionadas, indicando que estavam prontas para comercialização.
Ressalte-se, ainda, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau,
que o recorrente e o corréu estavam na
, o que
companhia de dois adolescentes
denota maior gravidade e reprovabilidade da conduta.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
diversidade
das
substâncias
entorpecentes
apreendidas
constituem
fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
DOS FATOS
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento,
por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do
delito, evidenciada a partir da quantidade de substância
entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
forma de resguardar a ordem pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
– grifo nosso.)
24/6/2024
27/6/2024
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
Documento eletrônico VDA49896506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:15
Código de Controle do Documento: ccd88833-6bfc-44fb-acd5-926d99e55896

PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO
DE MENOR DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA
DECORRENTE
DE
EVENTUAL
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE.
ORDEM DENEGADA.
1.
A
manutenção
da
custódia
cautelar
encontra-se
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do
caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto,
a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da
segregação provisória para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, a quantidade, a diversidade e a
natureza das drogas apreendidas - "62 supositórios com cocaína
(peso de 36,69g), 13 porções de maconha (peso de 26,90g), 15
tubos com possível 'lança-perfume' (peso de 621,96g), além de
outras 124 porções de maconha (peso de 193,56g), 6
supositórios com 'crack' (peso de 3,57g), 259 supositórios com
cocaína (peso de 165,05g), além de 260 pedras de 'crack' (peso
de 46,14g)".
2. A especial gravidade da conduta também foi evidenciada pelo
"suposto envolvimento de menor de idade na empreitada".
3. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de
pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja
condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento
da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não
se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão
cautelar imposta.
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo
Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.
6. Ordem denegada.
(HC n. 528.026/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/11/2019
28/11/2019
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
Documento eletrônico VDA49896506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:15
Código de Controle do Documento: ccd88833-6bfc-44fb-acd5-926d99e55896

custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se
de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento
da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg
no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/4/2021
19/4/2021
Dessa forma, o agravante não trouxe motivos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49896506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:15
Código de Controle do Documento: ccd88833-6bfc-44fb-acd5-926d99e55896

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 218.275 / MA
Número Registro: 2025/0225917-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08125463020258100000 8019092420258100031 8125463020258100000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
LIBERATÓRIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO (PRESO)
ADVOGADO : LOURIVAL SOARES DA SILVA FILHO - MA019073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50167546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 42038c7a-4c36-43b9-affe-31887a6f3c19

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 42038c7a-4c36-43b9-affe-31887a6f3c19